Tribunal: TJPA
Processo: 0013250-92.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÃÃO SUPRIMIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÃNCIA. AUSÃNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÃDICO TUTELADO. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÃÃO DA CONDENAÃÃO. 1. A mera alegaÃ§Ã£o de inseguranÃ§a social nÃ£o justifica a aplicaÃ§Ã£o do Estado de Necessidade, uma vez que esta figura jurÃdica existe para ser aplicada em casos graves, de extrema complexidade, no qual o agente demonstre efetivamente a impossibilidade de proteger seu interesse de elevado valor, se nÃ£o causando uma lesÃ£o razoÃ¡vel a outro interesse, tambÃ©m lÃcito, alheio.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, sendo o delito do art. 16 da Lei nÂº 10.826/2003 de perigo abstrato, cujo objeto jurÃdico imediato Ã© a seguranÃ§a coletiva, bastando o simples porte de arma de fogo, sem autorizaÃ§Ã£o legal para incidir o tipo penal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013250-92.2014.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MAX JEAN FERREIRA PRATA
ADVOGADO: EULA PAULA FERNANDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. A mera alegação de insegurança social não justifica a aplicação do
Estado de Necessidade
, uma vez que esta figura jurídica existe para ser aplicada em casos graves, de extrema complexidade, no qual o agente demonstre efetivamente a impossibilidade de proteger seu interesse de elevado valor, se não causando uma lesão razoável a outro interesse, também lícito, alheio.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, sendo o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, bastando o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal para incidir o tipo penal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 05 e 12 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAX JEAN FERREIRA PRATA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Santarém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, pelo tipo do art. 14 da Lei 10.826/03, em regime inicial aberto.

Narra a exordial acusatória que, na data de 25 de novembro de 2014, após perseguição por diversos bairros, o ora apelante foi detido por uma guarnição militar na posse de uma Arma de Fogo calibre 38, marca Taurus e, após regular instrução, o magistrado de origem julgou procedente a acusação, condenando o indigitado nas sanções antes descritas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, argumentando pela absolvição do ora apelante com base em três linhas argumentativas:
- Que o delito foi cometido sobre o manto do Estado de Necessidade, não havendo ilicitude na conduta considerada;
- Que o bem jurídico tutelado, segurança pública, não foi lesado, havendo expressa atipicidade na conduta observada.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade. A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso. Passo a analisar cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente.

I - DO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.

Nesse ponto, argumenta o apelante que:
(...)
Vejam excelências, é certo que o bairro onde o apelante residia, santarenzinho, é amplamente conhecido como perigoso, tendo sido o mesmo vítima de vários assaltos, motivo pelo qual comprou a mencionada arma para proteger a sua vida e de sua família, assim como resguardar seu patrimônio.

Contudo, não se deve descurar que, como nos ensina a Doutrina e Jurisprudência acerca do tema, o mencionado instituto - Estado de Necessidade, exige para a sua configuração a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) existência de perigo atual e inevitável a um direito (bem jurídico) próprio ou alheio; (ii) não provocação voluntária do perigo; (iii) inevitabilidade do perigo por outro meio; (iv) inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado; (v) finalidade de salvar o bem do perigo.

O instituto exige, portanto, que o agente não tenha outro meio de resguardar seu direito, se não lesando o interesse de outrem, sendo necessário que a situação seja inevitável. O jurista Luiz Regis Prado ao analisar o instituto do estado de necessidade assevera que:
(...)
Atua em
estado de necessidade
o agente que, para salvar de perigo atual e inevitável, não provocando voluntariamente, objeto jurídico próprio ou de terceiro, obriga-se a lesar outro alheio - definição legal, (art.
24
, caput,
CP
).
Em termos gerais, pode ser conceituado como "um estado de perigo atual, para legítimos interesses, que só pode ser afastado mediante a lesão de interesses de outrem, também legítimos". Noutro dizer, é a situação na qual se encontra uma pessoa que não pode razoavelmente salvar um bem, interesse ou direito, senão pela prática de um ato, que fora das circunstâncias em que se encontrava, seria delituoso.
O aspecto da razoável inexigibilidade implica na ponderação objetiva dos bens e interesses em confronto (o bem posto a salvo deve ser superior ao sacrificado). Faz-se necessária uma proporcionalidade entre a gravidade do perigo e a lesão produzida (entre o bem que se salva e o que se sacrifica)" (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 245).
Da mesma forma colaciona o professor Mirabete:
(...)
Para o reconhecimento da excludente de
estado de necessidade
, que legitimaria a conduta do agente, é necessária a ocorrência de um perigo atual, e não um perigo eventual e abstrato.
É requisito, também, que o perigo seja inevitável, numa situação em que o agente não podia, de outro modo, evita-lo. Isso significa que a ação lesiva deva ser imprescindível, como único meio para afastar o perigo" (Mirabete, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 178).

Assim, a sensação de insegurança social, abstratamente posta, não pode servir de lastro para que um dado individuo adquira e porte arma de fogo, em sua residência ou fora dela, sob pena da Lei 10.826/03, ser letra morta em nosso ordenamento jurídico, inexistindo, no caso ora em analise, perigo atual que justificasse, portanto, a presença de uma arma de fogo na residência do ora apelante, devendo a pretensão absolutória ser rechaçada neste ponto.

II - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO.

Nesse ponto, argumenta o recorrente que:
a conduta supostamente atribuída ao Apelante, nenhum risco acarretou a incolumidade pública, logo, deve ser considerada como penalmente inócua.

Quanto ao pleito acima, anoto que razão não assiste ao recorrente, haja vista que não há que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, vez que da leitura do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 observa-se que, para a caracterização do crime a lei especial requer apenas a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva, tratando-se, por conseguinte, de delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, bastando o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal para incidir o tipo penal. Sobre o tema, cito trecho de decisão exarada pelo Superior Tribunal de justiça.
(...)
5. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada ou aferir sua eficácia para configuração do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato. Ressalva da Relatora.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 216.779/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/08/2013, DJe 12/09/2013).

Nesse ponto, resta igualmente patente a improcedência da pretensão absolutória, devendo ser mantida incólume o reconhecimento da autoria delitiva do ora apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, mantendo incólume a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator